Tribunal: TJDFT
Processo: 0001328-72.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001328-72.2019.8.07.0019 RECORRENTES: ANTONIO RAFAL NUNES DA SILVA, SINDENBERG DE LUCENA ARAUJO, MARIANO FERREIRA DA CUNHA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DO POLICIAL. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação dos réus fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu. 3. O roubo mediante emprego de faca agrega maior reprovabilidade à conduta, na medida em que submete a integridade física da vítima a maior risco e revela a maior periculosidade do agente, contexto que justifica o incremento da pena-base. 4. É de ser mantida a análise desfavorável das consequências do crime quando fundada no trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro. 5. Sendo os crimes praticados mediante formas distintas de execução, não há como reconhecer a continuidade delitiva, por ausência de um dos requisitos objetivos. 6. Sendo a pena de reclusão superior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime inicial fechado. 7. Recursos conhecidos e improvidos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 386, inciso VII, e 387, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de roubo, ante a insuficiência de provas da autoria do delito, pois dos relatos das vítimas, extrai-se que elas não conseguiram visualizar os rostos e a fisionomia dos autores, ora recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Confira-se, ainda: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MOVIMENTAÇÃO FISCALIZADA POR POLICIAIS EM CAMPANA. APREENSÃO DE 10 G DE COCAÍNA. RÉU REINCIDENTE POR ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PRETENSÃO QUE EXIGIRIA REVOLVIMENTO FÁTICO. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Rechaçada a tese absolutória após apuração dos elementos constantes dos autos, a tentativa de reverter tal conclusão, com base em nova apreciação dos fatos ocorridos no caso, encontra vedação na incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1651902/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 23/6/2020). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o inciso não existe e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes” (AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025